Tribunal: TJSP
Processo: 2017708-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Entidade filantrópica – Fundação do ABC - Agravante que trouxe aos autos elementos indiciários que demonstram, pelo menos à primeira vista, situação financeira difícil pela qual vem passando nos últimos anos, com passivo vultoso e falta de liquidez, o que faz presumir, a princípio, que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Entidade filantrópica – Fundação do ABC - Agravante que trouxe aos autos elementos indiciários que demonstram, pelo menos à primeira vista, situação financeira difícil pela qual vem passando nos últimos anos, com passivo vultoso e falta de liquidez, o que faz presumir, a princípio, que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu funcionamento – Aplicação do artigo 98, caput, do Novo CPC e da Súmula n° 481 do STJ - Decisão reformada - Concessão dos benefícios da gratuidade processual que se mostra de rigor - Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso provido.